Tribunal: TCU
Processo: 012.514/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1721/2021-TCU-Plenário Considerando que este processo foi autuado em momento anterior ao TC Processo 012.645/2021-4 , que cuida de representação que aborda supostas irregularidades nos créditos do BNDES à empresa APSEN, objeto destes autos; Considerando o deliberado no TC Processo 012.645/2021-4 , acima mencionado, onde houve determinação do seu apensamento a estes autos; Considerando que as supostas irregularidades nas contratações de crédito pela empresa APSEN, em 2020, não se verificaram, bem assim, que a associação de créditos de financiamento à mencionada empresa e à produção de hidroxicloroquina não se comprovaram; e Considerando que a resposta encaminhada pelo BNDES (peça 4), bem como a instrução realizada pela Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (peça 5), contêm informações que apresentam elevado nível de sensibilidade, por envolverem direitos de terceiros contratantes com a administração pública e referem-se a suas estratégias comerciais. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos artigos 235 e 237, incisos I e III, 250, inciso I, e 143, III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, indeferir o pedido de medida cautelar formulado por um dos representantes, para, no mérito, considerá-la improcedente, adotar as medidas abaixo, dando ciência aos representantes e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com o envio de cópia dessa deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos. Processo TC- Processo 012.514/2021-7 (Representação) e TC Processo 012.645/2021-4 (Apensado) 1.1. Interessados: Subprocurador-Geral, Lucas Rocha Furtado e Deputada Federal, Sâmia de Souza Bomfim. 1.2. Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Melissa Monte Stephan (OAB/RJ 118.596) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8. apor chancela de sigilo na resposta encaminhada pelo BNDES (peça 4), e na instrução (peça 5), com fundamento no inciso III, § 3o do art. 8 e inciso III do art. 11 da Resolução/TCU 294/2018.